Tribunal: TJMT
Processo: 1007247-37.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007247-37.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Resistência, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CICERO MARTINS - CPF: 055.606.121-70 (RECORRENTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO registrado(a) civilmente como RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), JURANDIL PRADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 015.844.141-97 (VÍTIMA), GUILHERME GARCIA NETO - CPF: 545.049.531-53 (VÍTIMA), EDEM JOSE LEMES - CPF: 797.545.621-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA E HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A ANULAÇÃO DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– INIDONEIDADE – TESE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS APORTADOS AOS AUTOS, AO MENOS ATÉ ESTA FASE PROCESSUAL, INDICAM QUE O ACUSADO AGIU COM INDISFARÇÁVEL
ANIMUS NECANDI
– DEPOIMENTOS DA VÍTIMA – ANÁLISE QUE DEVE SER RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verificando-se que o magistrado singular cuidou de explanar na pronúncia as circunstâncias fáticas para admitir parcialmente a denúncia, atentando-se ao uso moderado das palavras e expressões, como se deu
in casu
, não há falar em carência de fundamentação idônea e tampouco em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Somente quando o acervo probante revelar manifestamente indicativo de que o agente agiu com intenção lesiva, e não homicida, é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, porquanto a desclassificação é medida excepcional e tem vez quando sua possibilidade for viabilizada de modo clarividente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Cicero Martins
contra a sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n.
1007247-37.2022.8.11.0042
, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 333,
caput
; em concurso material (art. 69 do CP) com o art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Guilherme Garcia Neto), em concurso material (art. 69 do CP) com o art. 330, em concurso material (art. 69 do CP) com o art. 121, § 2o, inciso VII (cometido contra agentes públicos, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal (vítima Edem José Lemes), determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, a Defesa suscitou preliminar de nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação e por falta de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade. No mérito, requereu a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal leve (Id. 223902830)

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pela defesa, requerendo a manutenção da decisão de pronúncia (Id. 223902833).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 223902834).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Amarildo Cesar Fachone, no parecer manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADO PRONUNCIADO PELO COMETIMENTO DE HOMICÍDIO SIMPLES E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADOS (1. ARTIGO 333,
CAPUT
, ARTIGO 121,
CAPUT
C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL; 2. ARTIGO 330 E ARTIGO 121, § 2o, INCISO VII, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL)
– Irresignação defensiva – Alegada insuficiência de fundamentação da decisão de pronúncia – INOCORRÊNCIA –DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA –Alegada ausência de indícios de autoria e prova da materialidade – INOCORRÊNCIA –ELEMENTOS INFORMATIVOS SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA DO ACUSADO – Pretendida desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal – INADMISSIBILIDADE – ACUSADO AGIU COM
ANIMUS NECANDI
– FASE PRELIMINAR – NECESSIDADE DA ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
Parecer pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso defensivo
”

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA

Egrégia Câmara:

A Defesa do recorrente arguiu preliminar de nulidade da pronúncia, ao argumento de que não foi suficientemente fundamentada, em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A
preliminar
não merece acolhida.

Conforme exige o art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, ao pronunciar o acusado o magistrado deverá indicar a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou participação, apontar o dispositivo legal em que julgá-lo incurso e especificar, ainda, as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena que possam incidir.

No caso concreto, a decisão de pronúncia, apesar da sintética menção às provas colhidas na fase do
judicio accusatione
, o magistrado expôs detalhadamente os elementos informativos os quais utilizou para admitir parcialmente a denúncia, inclusive concluiu que a qualificadora imputada na exordial acusatória deveria ser submetida à apreciação pelo Conselho de Sentença.

Nesse contexto, a ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta. Destarte, não violado o art. 93, IX, da Constituição da Republica que impõe o dever de fundamentação de todas as decisões judiciais. Todavia a fundamentação da decisão judicial não necessita ser extensa ou exauriente, bastando que o magistrado indique as razões do seu convencimento.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA A AUTORIZAR A SUBMISSÃO DOS ACUSADOS AO JÚRI. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO A QUO FUNDAMENTOU ADEQUADAMENTE A QUAESTIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Desarrazoada a pretensão de nulidade da decisão de pronúncia, pois etimologicamente, processo significa marcha avante, do latim procedere. Logo, a interrupção de seu seguimento, por meio da imposição de nulidades infundadas, fere peremptoriamente o instituto jurídico. Em razão disso, segundo a legislação processual penal em vigor, é imprescindível - quando se trata de nulidade de ato processual - a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie. 2.
A pronúncia é uma decisão interlocutória por meio da qual o julgador singular verifica a existência de suporte probatório mínimo da autoria de crime doloso contra a vida. Nessa fase, o dever de fundamentação do magistrado deve ser cumprido dentro de limites estreitos, com linguagem comedida, sob pena de influenciar os jurados, constituindo fundamentação idônea
(AgRg no HC n. 701.258/RS, da minha relatoria, SEXTA TURMA, DJe 19/11/2021). 3. A decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a indicação de indícios mínimos de autoria, porquanto nessa fase vigora o princípio in dubio pro societate, não sendo imprescindível a certeza da prática delitiva, a qual é exigível somente para a sentença condenatória (AgRg no HC n. 514.593/CE, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 13/12/2021). 4. A alegação de inexistência de provas suficientes de autoria esbarra em contexto fático-probatório, e a pronúncia está embasada na materialidade dos fatos, bem como em indícios suficientes da autoria, e qualquer conclusão em sentido contrário demanda o exame aprofundado de provas, providência descabida na via eleita (AgRg no HC n. 601.041/SP, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 23/10/2020). 5. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 6. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 724049/SP, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Data de Julgamento: 15.3.2022).

Diante do exposto, e sem mais delongas
rejeito
a preliminar arguida. Em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
FATO 01

Consta do incluso caderno policial que, no dia 13 de maio de 2022, por volta das 14h40min, em via pública, especificamente na Avenida Athaides de Lima Barros, Bairro Cidade Alta, nesta Capital, o indiciado
CÍCERO MARTINS
ofereceu vantagem indevida ao oficial de justiça Guilherme Garcia Neto, para que este omitisse ato de ofício, consistente na apreensão do veículo Corolla, placa OAU-0229.

FATO 02

Consta do incluso inquérito policial que, na mesma data, horário e local acima declinados,
CÍCERO MARTINS
tentou matar o oficial de justiça Guilherme Garcia Neto, mediante atropelamento, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

FATO 03

No mesmo contexto fático,
CÍCERO MARTINS
desobedeceu a ordem legal de funcionário público, consistente em ordem de parada emitida pelos policiais militares Edem José Lemes e Jurandil Prado da Silva.

FATO 04

Por fim, em seguida,
CÍCERO MARTINS
tentou matar os Agentes Públicos Edem Jose Lemes e Jurandil Prado da Silva Junior, mediante atropelamento, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Dinâmica dos Fatos

Conforme apurado, no dia dos fatos, o oficial de justiça Guilherme da Costa Garcia dirigiu-se até a loja de manutenção de aparelho celular ‘Pro Cell’, com a intenção de proceder à apreensão do veículo Corolla, placa OAU-0229, conforme determinado em decisão judicial exarada nos autos do processo no 1012102-04.2018.11.0041.

Para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, o oficial de justiça solicitou apoio policial, razão pela qual os militares Edem e Jurandil ficaram de prontidão nas proximidades para auxiliar, caso fosse preciso.

Na referida loja, Guilherme foi atendido por CÍCERO que afirmou não conhecer o proprietário do veículo. Diante disso, o oficial de justiça saiu, posicionou-se próximo ao automóvel e ficou aguardando que o condutor aparecesse.

Momentos após, CÍCERO saiu da loja ‘Pro Cell’ e adentrou o veículo Corolla, momento em que Guilherme o avisou que procederia à apreensão, solicitando que retirasse seus pertences de dentro do carro.

Ressai dos autos que CÍCERO tentou argumentar com Guilherme, bem como lhe ofereceu vantagem indevida para que
não fosse dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão do veículo, chamando-o para irem para o interior da loja fazer um “acerto”.

A proposta não foi aceita por Guilherme, que deu continuidade ao seu trabalho e concentrou-se no preenchimento do relatório de estado do veículo.

Ato contínuo, com inequívoca intenção de matar, CÍCERO adentrou o veículo, deu partida, e o acelerou na direção de Guilherme Garcia Neto, que somente não foi atropelado porque conseguiu desviar.

Os policiais militares Edem Jose Lemes e Jurandil Prado da Silva Junior deram ordem de parada ao indiciado CÍCERO, que, contudo, os desobedeceu.

Neste momento, CÍCERO foi na direção dos policiais militares e, agindo com animus necandi, jogou o veículo Corolla contra os Agentes Públicos, chegando inclusive a atingir a perna de um dos policiais, empreendendo fuga em seguida.

Após, foi alcançado e preso em flagrante delito. Ante o exposto, DENUNCIO CÍCERO MARTINS, como incurso nas penas do artigo 333, ‘caput’ (FATO 01); em concurso material (art. 69 do CP) com o artigo 121, ‘caput’, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (FATO 02); em concurso material (art. 69 do CP) com o artigo 330, do Código Penal (FATO 03); em concurso material (art. 69 do CP) com o artigo 121, §2o, inciso VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal (art. 70 do CP) (FATO 04)”

Após o trâmite da instrução processual, o Juízo
a quo
reconhecendo a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, pronunciou o recorrente pela suposta prática do art. 333,
caput
; em concurso material (art. 69 do CP) com o art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Guilherme Garcia Neto), em concurso material (art. 69 do CP) com o art. 330, em concurso material (art. 69 do CP) com o art. 121, § 2o, inciso VII (cometido contra agentes públicos, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal (vítima Edem José Lemes).

No entanto, não concordando com os termos do referido decreto judicial, a defesa do recorrente pugnou pela desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal.

A despeito da laboriosa argumentação expendida pela Defesa, em análise do caso,
entendo que
o recurso não merece prosperar
.

De plano, saliento que a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada

Como é cediço, a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, bastando que haja prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva, conforme previsto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade do ilícito ficou satisfatoriamente demonstrada por meio do
“boletim de ocorrência, laudo de lesão corporal, bem como pelas declarações prestadas na fase extrajudicial e judicial. Igualmente, a autoria restou demonstrada e recai sob o réu, o qual, inclusive, foi preso em flagrante na data dos fatos”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Os
indícios de autoria
, por sua vez, apresentaram-se pelos relatos das vítimas e das testemunhas inquiridas tanto em sede policial quanto em Juízo. O que está muito bem esclarecido e ponderado no judicioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, na qual passo a transcrever na parte que interessa.

“Ao ser ouvida em juízo, a
vítima
Guilherme Garcia Neto
, oficial de justiça, narrou que o acusado, resistindo ao cumprimento de mandado de busca e apreensão de seu veículo, entrou no carro, simulando a intenção de retirar de lá seus pertences pessoais, deu partida e acelerou, a despeito de o oficial de justiça estar na frente de seu veículo, próximo à lanterna dianteira do lado do passageiro, assumindo o risco de matá-lo. Veja-se:

“(...)
Guilherme:
Quando eu abordei ele, ele me ofereceu dinheiro e eu falei que não trabalhava dessa forma (...) eu tenho o costume de ficar na frente do veículo pra eu anotar as características dele, placa, amassados... nesse momento, ele já tinha aberto o porta-malas... Ele entrou no veículo, ele deu partida, eu estava na frente, deu partida e acelerou pra cima de mim, eu pulei de lado, ele meio que bateu na minha perna, eu meio que caí na calçada. E aí quando eu olhei, eu vi que o PM que estava do lado dele, eu não sei se ele chegou a atropelar no PM, bater no PM... Só que o PM caiu, aí que começou o pessoal a dar tiro no veículo, aí eu vi que ele bateu de frente com outro carro, se eu me recordo, um UP branco (...) quando eu cheguei lá embaixo ele estava algemado no chão (...)
Promotora:
Se o senhor não tivesse saído do caminho dele, ele teria passado com o carro por cima do senhor?
Guilherme:
Se eu tivesse mais pro centro do carro, com certeza.
Promotora:
E onde ele estava, a visão dele permitia visualizar que o senhor estava na frente do veículo?
Guilherme:
Aham, e eu cheguei a falar pra ele 'para, para, para, para' e ele saiu, arrancou o carro assim mesmo. (...)
Promotora:
O senhor machucou?
Guilherme:
Doutora, eu fiquei com uma dor na perna, mas nada, assim, que me impedisse de andar (...)
Promotora:
Ele desobedeceu ordem policial (...)?
Guilherme:
Sim, mandou parar e ele não obedeceu. (...)
Promotora:
O senhor teve medo nesse dia?
Guilherme:
Medo, não.
Promotora:
Esse fato causou algum trauma para o senhor?
Guilherme:
Não, senhora. (...)
Advogado:
Ele queria matar o senhor ou ele queria empreender fuga?
Guilherme:
Poderia ter me matado. Vai que ele perde o controle ali na arrancada, então poderia. A intenção dele era evadir do local, mas ele poderia até me matar.
Advogado:
Mas ele queria incialmente evadir, né? Ele não foi ríspido com o senhor, não falou 'Você pegou meu carro, vou te matar' (...), né?
Guilherme:
No meu depoimento, eu não falei nada disso aí não. (...)” (ID 223902781 - Transcrição)

A
vítima
Edem José Lemes
,
policial militar, declarou, sob o crivo do contraditório, que caso ele e o oficial de justiça não tivessem pulado e desviado do veículo, o recorrente poderia tê-los matado e, ainda, os arrastado por alguns quilômetros à frente, vez que, na fuga empreendida, o acusado bateu na lateral e arrastou outro veículo. Veja-se:

“(...)
Edem:
(...) Ele foi pegar os pertences dele no carro, deu partida e tentou atropelar o oficial de justiça e a mim. (...)
Promotora:
O acusado Cícero tentou atropelar o senhor?
Edem:
Na verdade atropelou, só que eu pulei, aí só pegou na perna, aí eu caí de lado.
Promotora:
Entendi, então ele passou com o carro em cima do senhor e de quem mais?
Edem:
Não passou, quer dizer, passou no oficial de justiça, aí ele conseguiu desviar e veio em minha direção e bateu na minha perna, pulei por cima do capô e caí de lado.
Promotora:
O senhor se machucou?
Edem:
Na perna.
Promotora:
E teve que levar ponto, alguma coisa nesse sentido?
Edem:
Não, ficou só roxo, porque eu pulei, aí ele bateu em outro veículo (...)
Promotora:
Ele, quando arrancou com o carro, a intenção era atingir vocês, além de fugir?
Edem:
Isso.
Promotora:
Então ele jogou o carro pra cima de vocês?
Edem:
Sim.
Promotora:
Se ele tivesse os atingido e passado o carro por cima de vocês, vocês poderiam estar mortos ou gravemente feridos?
Edem:
Com certeza, ele bateu até na lateral e arrastou outro veículo, uns 3 quilômetros à frente.
Promotora:
Ele arrastou outro veículo?
Edem:
Sim (...), se eu estivesse na frente, ele teria me arrastado (...)
Advogado:
O senhor acredita que a intenção do réu era simplesmente foragir com o veículo (...) ou ele queria, naquele momento, ceifar a vida dos policiais e do oficial de justiça (...)?
Edem:
A intenção eu não sei, mas se ele pegasse nós dois, com certeza a gente não estaria aqui. (...)
Advogado:
Quero questionar se o réu poderia ter desviado, por ser uma rua larga, e lançou o carro sobre eles, ou era uma rua estreita, com carros estacionados dos dois lados.
Edem:
Espaço tinha, se ele quisesse desviar, poderia. (...)” (ID 223902806 - Transcrição)

Destaca-se, ainda, dos depoimentos colhidos, que não há dúvidas de que o recorrente poderia visualizar que o oficial de justiça
Guilherme
estava à frente de seu veículo, próximo à lanterna dianteira, do lado do passageiro, e o policial militar
Edem
estava na lateral do veículo, entre a porta do motorista e o retrovisor, conforme o depoimento testemunhal do policial militar
Jurandil Prado da Silva Junior
(ID 223902781)”

A dinâmica dos fatos descrito pela vítima e testemunhas não permite concluir, de modo inequívoco a
desclassificação para a conduta de lesão corporal,
sobretudo porque os depoimentos das testemunhas corroboram com a versão dada pelas vítimas.

Impende destacar que, e conquanto não seja uníssono a intenção de matar as vítimas, mas sim a de empreender fuga do local, evitando a apreensão de seu veículo, para penhora judicial, ficou evidente que o recorrente
assumiu o risco de produzir tal efeito
- tratando-se da hipótese de dolo eventual, contudo, a sua análise definitiva é matéria de competência privativa do Júri Popular.

Nesse contexto, não há como, de pronto, assegurar que não houve o
animus necandi
do recorrente, visto que a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria e o quadro delitivo apresentado pelas vítimas inviabiliza de plano a desclassificação para o crime de lesão corporal, afigurando-se necessária a sua submissão ao Tribunal do Júri, para o debate acerca das questões que norteiam o quadro delitivo e a definição da existência ou não do
animus necandi
.

A respeito, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
O Juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP
(homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.

A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana”.
(Tribunal do Júri. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 110) – destaquei.

Portanto, nesta fase, não se reconhece a tese desclassificatória, uma vez que não se encontra nos autos prova escorreita e segura acerca da ausência de
animus necandi
. Por tratar-se de matéria complexa e subjetiva, dependente de análise aprofundada da prova, cabe ao Tribunal do Júri avaliar o fato, o contexto e os elementos dos autos, optando pela vertente que lhe parecer crível para proferir o julgamento de mérito, não havendo falar em desclassificação do crime pelo qual o recorrente foi denunciado para o delito de lesão corporal.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024